Tribunal: TJDFT
Processo: 0722122-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO PROLATOR DO ACÓRDÃO PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.040, INCISO II), EM FACE DO JULGAMENTO DO RE No 666.094/DF (TEMA 1.033). INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO VINCULANTE AO CASO CONCRETO. CONDENAÇAO DO DISTRITO FEDERAL AO CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES SUPORTADAS EM RAZÃO DE CONDUTA OMISSIVA DO ENTE FEDERATIVO. NATUREZA COMINATÓRIA DA CONDENAÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTATAL, QUAL SEJA, A DE PRESTAR O SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE DE QUALIDADE, COM TODOS OS MEIOS E ENCARGOS A ELE INERENTES. NÃO DEBATIDOS OU FIXADOS OS VALORES A SEREM ARCADOS PELO DISTRITO FEDERAL, OS QUAIS, SE FOR O CASO, PODERÃO SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DO HOSPITAL DA REDE PRIVADA. MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO REVISTO (ACÓRDÃO 1313654): RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada por ROSIMERE RODRIGUES, em que postulou a transferência para leito de UTI da rede pública de saúde.
II. O recurso da requerente contra a sentença de parcial procedência do pedido foi julgado por esta 3a Turma Recursal na 1a Sessão Ordinária (03.02.2021). O acórdão 1313654 resultou assim ementado: FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFIGURADO O DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão n.1138166, DJE: 21/11/2018; 5a Turma Cível, Acórdão n.1137621, DJe: 22/11/2018; 8a Turma Cível, Acórdão n.1111942, DJE: 30/07/2018). II. No caso concreto, verifica-se que, em 06.6.2020, a requerente deu entrada em hospital da rede privada (HOSPITAL ANCHIETA), tendo sido atestada a necessidade de internação, com urgência, em leito de UTI (relatório médico - Id. 20677309). III. Pretende a recorrente a reforma dodecisumpara condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de custear as despesas hospitalares de internação a partir da datae hora do recebimento da intimação judicial pela CRIH,isto é, a partir de 07.6.2020, até o dia da transferência para leito de UTI (08.06.2020 as 22h35). IV. Da detida análise dos autos, verifica-se que tão logo constatadas (por relatório do médico responsável) a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade de internação em UTI, foi formulado pedido de inclusão do paciente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar – Id 20677309) e da consequente remoção para hospital da rede pública. V. Em 07.6.2020, às 02h34, foi deferida a medida de urgência, nos seguintes termos (decisão - Id 20677310): [...]DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL para proceder à IMEDIATA visita por médico integrante dos quadros da Secretaria de Saúde no nosocômio onde se encontra a autora, HOSPITAL ANCHIETA, a fim de atestar a necessidade de internação da requerente em UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES e, comprovada a necessidade, para que promova a imediata inserção na lista da Central de Regulação e a transferência e internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público preferencialmente ou, não havendo vaga, seja internada em leito de UTI do HOSPITAL ANCHIETA, bem como seja realizado todos os procedimentos que atendam às suas necessidades, com todo o tratamento (medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, cirurgias, etc.)[...] VI. Nessa mesma data(07.6.2020), às 04h55, foi realizada a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI (certificação do oficial de justiça – Id 20677315/16), sendo que a transferência da paciente ao Hospital Regional de Taguatinga somente ocorreu em 08.6.2020, às 22h35 (Id 20677328). VII. Nesse cenário de não imediata transferência (omissão estatal), o DISTRITO FEDERAL torna-se responsável pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir de 07.6.2020, às 4h55 (data da intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA) até a transferência para leito de UTI (08.6.2020, às 22h35). VIII. Recurso conhecido e provido. Determinada a obrigação do DISTRITO FEDERAL em arcar com as despesas referentes à internação da requerente em UTI de hospital da rede privada, a partir de 07.6.2020 às 4h55, atéa transferência para leito de UTI do HRT (08.6.2020, às 22h35).Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).
III. O DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso Extraordinário contra o acórdão. E após a remessa dos autos à e. Presidência da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, o curso processual foi suspenso (em 13.04.2021) em face do reconhecimento da Corte Suprema da repercussão geral no Recurso Extraordinário 666.094/DF (tema 1.033).
IV. Julgado o mencionado RE 666.094/DF, firmou-se a seguinte tese vinculante (Tema 1.033): O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
V. Em 15.03.2022, a e. Presidência da 3a Turma Recursal determinou a remessa dos presentes autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC.
VI. Da reanálise dos fatos processuais e jurídicos do caso concreto, é de se ratificar a conclusão jurídica do acórdão originário. Com efeito, esta 3a Turma Recursal já se manifestou no sentido de que [...] apesar da situação tratada nestes autos se referir ao ressarcimento de valores referentes a serviços de saúde, não há similaridade entre ela e o leading case, a atrair a aplicação do entendimento exarado no RE 666.094 (Tema 1.033), pois não se trata de custeio pelo Estado de serviço de saúde prestado por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, mas sim de indenização de valores gastos pelo próprio paciente (pessoa acometida de um mal), realizados ante a mora do Estado em fornecer o atendimento médico devido, no tempo necessário. [...] (TJDFT. 3a TR, acórdão 1412571, DJe 12.04.2022).
VII. Respeitante ao provimento judicial revisto, destaca-se a natureza cominatória da condenação (obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes). No ponto, conforme destacado no julgado da Egrégia Câmara de Uniformização (acórdão 1023716, DJe 12.06.2017), [...] a discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. [...].
VIII. Juízo de retratação. Confirmada, por seus fundamentos, a conclusão jurídica da decisão colegiada revista (acórdão 1313654): Recurso conhecido e provido. Determinada a obrigação do DISTRITO FEDERAL em arcar com as despesas referentes à internação da requerente em UTI de hospital da rede privada, a partir de 07.6.2020 às 4h55, atéa transferência para leito de UTI do HRT (08.6.2020, às 22h35).Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).